Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706323-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA MOREIRA DO CARMO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ressalto, preliminarmente, que o juízo de admissibilidade cabe ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado a recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, ID. 51348188, bem como de comprovar o pagamento das custas e do preparo, no prazo fixado. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos e que, nos termos do art. 99, § 2o, CPC, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o(a) recorrente comprovar sua condição de hipossuficiente, tendo o prazo transcorrido sem a aludida comprovação. Nesses termos, considerando que os prazos processuais são peremptórios (art. 223 do CPC), e que o(a) recorrente não comprovou justa causa, ou seja, fato alheio à vontade da parte, para o adimplemento de sua obrigação processual dentro do prazo, não há que se falar em concessão de novo prazo. Posto isto, e, considerando que a recorrente é servidora pública, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Ainda, consoante dicção do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, o prazo para o recorrente recolher o preparo é de 48 (quarenta e oito) horas, não sendo aplicado no âmbito dos Juizados Especiais o art. 1.007, do CPC. Nesse mesmo sentido os enunciados no 80 e 168 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). ENUNCIADO 168: Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015. Feitas essas considerações, o recurso inominado (ID. ) é inadmissível, exigindo o seu não conhecimento, pois deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Diante da apresentação de contrarrazões e conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital